Tribunal: TCU
Processo: 009.096/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão de auxílio financeiro 000534/2022-38, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Termo de Aceitação de Apoio Financeiro a Proposta de Natureza Científica, Tecnológica e/ou de Inovação (no da TCE no sistema: 169/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 3639/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor do Sr. Jailson Silva de Souza, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais descentralizados por meio do Termo de Aceitação de Apoio Financeiro a Proposta de Natureza Científica, Tecnológica e/ou de Inovação (projeto intitulado " Game Cangaceiro de Badogue "), devido à omissão no dever de prestar contas, Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público (peças 65 a 68); Considerando a documentação encaminhada pelo responsável, após a citação, para demonstrar a boa e regular aplicação de recursos federais; Considerando que a AudTCE diligenciou o CNPq para que se manifestasse conclusivamente quanto à suficiência da documentação apresentada para comprovar a regularidade na aplicação dos recursos postos à sua disposição por intermédio do Termo de Aceitação de Apoio Financeiro Processo 464657/2014-8 ; Considerando que o CNPq, após diligência, informou que a documentação obteve " Parecer Favorável " emitido pela área técnica, razão pela qual concluiu que a prestação de contas apresentada, ainda que intempestiva, é suficiente para atestar o regular uso das quantias federais repassadas; Considerando que, no que se refere à apresentação extemporânea da prestação de contas, o próprio CNPq admitiu a possibilidade de intempestividade na respectiva apresentação, " devido a falhas nos sistemas, o que já está sendo investigado para correção " (peça 61, p. 1); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do Tribunal, c/c os arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, em acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Jailson Silva de Souza, julgando as suas contas regulares com ressalva, dando-lhe quitação e informando ao responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) o teor da presente decisão, de acordo com os pareceres uniformes juntados aos autos 1. Processo TC- Processo 009.096/2022-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jailson Silva de Souza (XXX.239.445-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.